Tribunal: STF
Processo: HC 226370
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Substituição da pena. Ordem concedida de ofício.



1. Hipótese de paciente primária condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo tráfico de reduzida quantidade de maconha.



2. Situação concreta em que a vedação à substituição da pena privativa de liberdade carece de fundamentação idônea e contraria a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na modalidade do recurso previsto no art. 1.042 do CPC, ‘é inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes’. Precedente da Corte Especial do STJ. 



    2. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou-se nos óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, bem como na inviabilidade de demonstração de divergência jurisprudencial com paradigmas firmados em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário. No respectivo agravo, contudo, a parte deixou de rebater, de forma concreta e fundamentada, de acordo com a hipótese dos autos, todos os motivos delineados para não admissão do recurso. 



    3. Esta Corte Superior pacificou entendimento de que a ausência de efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 



    4. Agravo desprovido.



    2. A parte impetrante requer a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta às páginas oficiais do TJ/SP e do STJ na internet, verifico que a condenação transitou em julgado.



    6. Sem prejuízo desse encaminhamento, as peculiaridades do caso autorizam a concessão da ordem de ofício.



    7. O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, em favor dos condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    8. No caso dos autos, a paciente, após o recurso de apelação, foi condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pelo tráfico de 29g de maconha. Contudo, a Corte estadual vedou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mediante fundamentação que tenho por insuficiente.



    9. Nessas condições, em se tratando de paciente primária e de bons antecedentes, condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pelo tráfico de pequena quantidade de maconha (29g), tenho por desatendida a garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. Motivo pelo qual não tenho como validar a decisão que negou o benefício de que trata o art. 44 do Código Penal, necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do delito.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do § 2º do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da execução penal.



          Comunique-se, com urgência. 



          Publique-se.



          Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator